Tribunal: TJES
Processo: 5000155-23.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-23.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: THAINA SILVA COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000155-23.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO:
THAINA SILVA COSTA DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE VIA PÚBLICA DEFEITUOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
THAINA SILVA COSTA DOS SANTOS
em face do
MUNICIPIO DE LINHARES
.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 17/12/2023, trafegava em via publica na cidade de Linhares, quando pisou em uma pedra na pista de rolamento, e a pedra que estava mal colocada virou e quebrou o seu pé.

Alega ainda ter ido ao Hospital Geral de Linhares (HG) na data de 23/12/2022, para consultar tendo recomendação medica de repouso de 15 dias, retornando ao hospital no dia 06/01/23, o medico solicitou novo exame, e em 20/01/2023 solicitou par refazer novo exame e uso de bota ortopédica.

Em razão do acidente a requerente solicitou danos materiais (dano emergente e lucro cessante) além de danos morais

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o Município de Linhares-ES ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária a partir da presente decisão, a ser realizada através da Taxa Selic
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 66180071, o requerido interpôs Recurso Inominado, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a responsabilidade do município nem a extensão dos danos, subsidiariamente solicitou a redução dos danos morais.

Em contrarrazões recursais a parte autora/recorrida solicitou pelo não recebimento do recurso em razão da ausência de preparo, e manutenção da sentença

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No que se refere ao não recebimento do recurso em razão da ausência de preparo entendo que não merece prosperar ante a isenção conferida pelo art. 1.007§1º do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença
merece modificação
.

Inicialmente convém destacar que a fazenda publica responde pelos danos aos particulares na forma do art. 37, §6º da CF, qual seja, responsabilidade objetiva, sobre a luz da teoria do risco administrativo.

Contudo, a requerente não desincumbiu de comprovar seu ônus probatório na forma do art. 373 do CPC, razão pela qual deve o processo ser julgado improcedente.

A principio verifico que sequer é mencionado o nome da rua em que a requerente trafegava no momento em que teria ocorrido o acidente, registro ainda que a requerente apenas apresentou fotos de um local com paralelepípedos soltos no ID 1477492/20553703,
contudo das fotos apresentadas não tem como analisar o local para averiguar se trataria de via publica, privada, e seria no município de Linhares, não sendo a foto conclusiva.

A testemunha ouvida em juízo não deveria ter sido ouvida na qualidade de testemunha tendo em vista que reside no mesmo endereço da requerente, Av. Guilhermino de Almeida, nº 121
0, Linhares-ES, conforme documento de id 14877510.

Ademais, em relação a existência dos danos e a extensão dos mesmos, percebo que a requerente juntou receituário médico no ID 14877490, foto usando a bota ortopédica no ID 14877492 (fl. 02), todavia, em que pese a argumentação da autora de ter quebrado o pé, e ter que ficar parada por 60 dias em decorrência da lesão, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando assim o nexo causal da lesão sofrida com o recorrente.

Registra-se que poderia ter sido juntado foto mostrando a rua em que ocorreu o infortúnio alegado, prova de fácil produção, ou mesmo um vídeo. Sequer é informado o endereço e/ou ponto correto, inviabilizando inclusive o município de provar se havia algum problema estrutural no local.

Por fim o caso é de omissão genérica, não sendo de responsabilidade civil subjetiva.

Neste sentido, reforma a sentença, e julgo improcedente o pedido autoral

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente r. sentença guerreada, e julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)